Tribunal: TCU
Processo: 033.120/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da Selog sobre indícios de superfaturamento em pagamentos efetuados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina/PI decorrentes da contratação de testes rápidos para detecção de anticorpos afetos ao novo coronavírus SARS-Cov-2.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação da Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) sobre indícios de superfaturamento em pagamentos efetuados pela Fundação Municipal de Saúde (FMS) de Teresina/PI decorrentes da contratação de testes rápidos para detecção de anticorpos afetos ao novo coronavírus SARS-Cov-2. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante os motivos expostos pelo Relator e com fundamento nos artigos 10, § 1o, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 198, parágrafo único, 237, inciso VI, 250, inciso II, e 252 do Regimento Interno do TCU, 9.1. conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. converter o presente processo em tomada de contas especial, autorizando, desde logo, as citações indicadas no relatório e no voto condutores desta deliberação; 9.3. determinar que a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) acompanhe o andamento das ações empreendidas pela Controladoria-Geral da União, pelo Departamento da Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal relacionadas ao objeto desta representação no que tange a eventual fraude no procedimento de contratação para que, se for o caso, adote medidas para responsabilização dos responsáveis por este Tribunal; 9.4. dar ciência deste acórdão ao interessado e ao Município de Teresina/PI, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.